Tribunal: TJMT
Processo: 1010182-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010182-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA DO NASCIMENTO - CPF: 046.300.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA - CPF: 030.746.271-40 (ADVOGADO), Município de Poconé (AGRAVANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - POCONÉ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DIREITO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
(CANAQUINUMABE/ILARIS) RECONHECIDO
POR SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DOS ENTES PÚBLICOS - POSSIBILIDADE -
ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

Diante do descumprimento injustificado, pelo Poder Público, de decisão que reconhece o direito à saúde, é possível o boqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Poconé contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, na Ação de Cumprimento de Sentença n°
1014513-06.2019.8.11.002, deferiu parcialmente o pedido de bloqueio judicial em
suas contas bancárias e do Estado de Mato Grosso, na quantia
de R$141.688,89 (cento e quarenta e um mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), de forma solidária.

Em suas razões o agravante alega que o fornecimento do medicamento
“Canaquinumabe”
ou
“Llaris 150mg
” em favor da menor Maria Fernanda do Nascimento é da competência do Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo
.

Aduz que
não compete ao agravante a obrigação de proceder à entrega do medicamento, mas sim ao Estado de Mato Grosso, sendo necessário o ressarcimento dos valores penhorados por parte do referido ente público.

Nesses termos, pugna pela apreciação do pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja,
“
determinado o imediato desbloqueio do valor de R$ 141.688,89 (cento e quarente e um mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) e caso não seja este o entendimento, que seja ressarcido o Agravante da referida quantia pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que cabe ao referido Ente Federativo a responsabilidade de arcar com os custos do fornecimento do medicamento de alto custo “Llaris150mg”, conforme determinado pelo Ministério da Saúde, oficiando-se o juízo a quo, até ulterior julgamento
”.
(Id. 167243183)

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente
“a) suspender a decisão que
bloqueou o valor de R$ 141.688,89 (cento e quarente e um mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) das contas do Município de Poconé;
b) direcionar o bloqueio num primeiro momento, o cumprimento da obrigação em face do Estado de Mato Grosso,
porque tal obrigação se insere nas suas atribuições, tratamento de saúde pleiteado de alta complexidade”.
(Id. 167843659)

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 173521679).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do agravo de instrumento
a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
(Id.173855165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Poconé contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, na Ação de Cumprimento de Sentença n°

1014513-06.2019.8.11.002, deferiu parcialmente o pedido de bloqueio judicial em
suas contas bancárias e do Estado de Mato Grosso, na quantia de R$141.688,89 (cento e quarenta e um mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), de forma solidária.

Em análise dos autos, verifica-se que, na fase de conhecimento, foi reconhecido à agravada Maria Fernanda do Nascimento, portadora da doença de artrite idiopática sistêmica – CI10, M082 e M080, o direito ao fornecimento do medicamento Canaquinumabe, que possui o nome comercial de
“Ilaris 150mg”
.

Todavia, uma vez que a sentença vinha sendo descumprida, Maria Fernanda do Nascimento protocolou pedido de bloqueio de ativos financeiros no valor necessário para atendimento da obrigação de fazer imposta nos autos.

Ao apreciar o pedido, o juízo de piso o deferiu, determinando a penhora online nas contas do agravante e do Estado de Mato Grosso, solidariamente, possibilitando o resultado prático equivalente ao cumprimento da medida de proteção em favor da agravada.

Contra essa decisão volta-se o presente recurso, o qual deve ser parcialmente provido.

Com efeito, na medida em que ao direito da agravada corresponde o dever do agravante e Estado de Mato Grosso, é certo que a inércia dos mesmos acarreta a possibilidade de bloqueio de verbas públicas ante ao descumprimento da decisão recorrida.

Sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

Logo, sendo o mais indicado o bloqueio online quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na decisão/sentença, essa medida mostra-se de rigor
.

Inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial de medidas constritivas à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, dentre elas o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...)”.
(AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Logo, impõe-se a confirmação da decisão recorrida na parte que determinou o bloqueio de valores nas contas correntes do agravante e do Estado de Mato Grosso, eis que em conformidade com a doutrina e a jurisprudência pátria sobre a matéria.

Nada obstante, assiste razão ao agravante quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso no cumprimento da ordem judicial, por ser o tratamento buscado
de alta complexidade, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8

- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60

- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou o bloqueio de valores para possibilitar tratamento médico à autora-agravada que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, devendo incidir o bloqueio de valores, em princípio, apenas em suas contas bancárias.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Desse modo, dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Poconé

para, reformando em parte a decisão agravada, direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, de modo que eventual bloqueio de valores seja efetivado, primeiramente, em suas contas bancárias
,
nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023